Tribunal: TJMT
Processo: 1017356-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017356-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 011.271.801-93 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA - CNPJ: 33.712.837/0001-12 (RECORRIDO), SOLANGE DIAS NEVES - CPF: 353.209.580-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. PASSAGEIROS EM CONDIÇÃO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por dano material e moral. A reclamante adquiriu passagens aéreas de ida e volta para o trecho São Paulo-Orlando, com escala em Bogotá, incluindo "assento plus". O voo de volta foi cancelado, resultando em um atraso na chegada ao
destino final
. A parte reclamada não comprovou que o cancelamento do voo ocorreu por força maior, tendo inclusive justificado administrativamente o ocorrido como circunstâncias internas da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e o atraso de voo superior a 24 horas, sem a devida assistência material e com alteração das condições contratadas (assento plus), configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo e gera responsabilidade civil da companhia aérea; (
ii
) saber se o dano material decorrente da aquisição de novas passagens para trecho subsequente, em razão do cancelamento do voo original, é passível de indenização; e (
iii
) saber se o dano moral é configurado em caso de atraso de voo prolongado, envolvendo passageiros em condição especial (crianças e idosa), e qual o
quantum
indenizatório adequado para compensar o abalo sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, impondo à companhia aérea o dever de prestar informação, suporte e opções de solução aos passageiros, conforme os artigos 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e o artigo 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC.

4.
A responsabilidade civil do fornecedor e prestador de serviço, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo presumida a culpa. Essa responsabilidade somente pode ser afastada por fortuito externo, força maior, fato exclusivo do consumidor ou de
terceiro
, devidamente comprovados.

5.
A alegação de caso fortuito ou força maior, como condições meteorológicas adversas, deve ser comprovada pela companhia aérea por meio de elementos robustos, supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, conforme o artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica. A apresentação de mera matéria jornalística não
é

suficiente para afastar a responsabilidade, pois o fortuito interno, que integra o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não exime o fornecedor de sua responsabilidade.

6.
O dano material, na modalidade de danos emergentes, exige efetiva comprovação. No caso dos autos, a parte reclamante comprovou o desembolso de
valores
para a aquisição de novas passagens para o trecho São Paulo-Cuiabá, por meio de fatura de cartão de crédito, o que configura o prejuízo material sofrido.

7.
O dano moral decorrente de atraso de voo não é presumido por mera demora, exigindo a demonstração de circunstâncias que extrapolem o mero aborrecimento. No entanto, a lesão extrapatrimonial é evidenciada quando o atraso é prolongado, há ausência de assistência material (hospedagem, traslado, alimentação) por parte da companhia aérea, e a situação envolve passageiros em condição especial, como crianças e pessoa idosa, além da não manutenção das condições contratadas, o que gera aflição, desconforto e transtornos significativos.

8. O

quantum
indenizatório do dano moral deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: O cancelamento ou atraso de voo superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, gerando responsabilidade civil objetiva da companhia aérea, salvo prova de fortuito externo devidamente comprovado. A ausência de assistência material adequada e a presença de passageiros em condição especial (crianças e idosos) agravam o dano extrapatrimonial, justificando a indenização por danos morais e materiais decorrentes de despesas comprovadas, como a aquisição de novas passagens para trecho subsequente.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art
s
. 6o, VIII
,
12
e

14.

CC,
art
s
. 402
e
944.

CBA,
art
s
. 230
,
231
e
256.

Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 21.

Lei no 9.099/95, art. 55.

STJ, Súmula
s
no 43
,
no 54
e
no 362.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
703055/RS.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2088130 / SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020.

STJ, REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016.

TJ-MT, RI: 1000948-70.2023.8.11.0022, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024.

TJ-MT, RI: 10020369120238110007, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Data de Publicação: 27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1017356-34.2025.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS

Recorrido:
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PEDRO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS ajuizou reclamação em face de AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA. Noticiou que:
a) adquiriu passagens de ida e volta para percorrer o trecho de São Paulo
a
Orlando
,
com escala em Bogotá; b) adquiriu o assento
p
lus para todo o trajeto; c) o embarque no voo de volta estava previsto para às13h40 (Orlando-Bogotá) e 20h40min (Bogotá-São Paulo)
,
com chegada prevista no destino às 5h35 do dia 12
de janeiro/2025
; d) ao chegar no aeroporto junto com sua família foi informado que o voo de volta havia sido cancelado; e) não aceitou os termos propostos pela reclamada cuja alternativa não garantia a hospedagem
e alimentação para sua família que deveria pernoitar na cidade de conexão (Bogotá), assim, permaneceu em Orlando; f) estava viajando com duas crianças e uma idosa; g) os novos voos
ofertados pela parte reclamada
não ofereciam o assento plus; h)
não recebeu nenhuma assistência pela reclamada; i) só aterrissou em São Paulo às 05h50 do dia 13/1/2025; j) precisou
desembolsar
o valor de R$ 2.678,00
para adquirir
nova
s
passage
ns referentes

a
o itinerário São Paulo-Cuiabá; k) a parte reclamada não comprov
ou
que o voo foi cancelado
por força maior.
R
equereu a
condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por dano material e moral
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que o evento danoso decorreu de caso fortuito externo
. Ao final,
julgou improcedentes os pedidos
formulados na petição
ini
cial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a)
é imprescindível que a empresa aérea apresente documentação adequada e idônea que comprove que o cancelamento do voo ocorreu em decorrência de condições climáticas adversas
; b) a apresentação de documentos oficiais emitidos pela entidade responsável pela administração dos aeroportos ou pela segurança de pousos e decolagens, ou até mesmo relatórios meteorológicos, é essencial para validar a justificativa e proporcionar segurança aos consumidores em relação aos seus direitos; c) a parte reclamada apresentou apenas um site de notícias, documento que não é

capaz de demonstrar a impossibilidade da realização da viagem no dia e no horário marcado; d) quando foi contatada administrativamente, a parte reclamada justificou o cancelamento do voo alegando que a decisão foi tomada em razão de "circunstâncias internas da empresa", sem relacionar o ocorrido a condições climáticas
adversas.
Nesse sentido, requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte aéreo de passageiro.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a 4 (quatro) horas, independentemente da causa, impõe
às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perd
a for do transportador. Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, af
igura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Nesse sentido também é o entendimento da Turma Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO. ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. ATRASO DE AERONAVE E MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na pr
estação do serviço de transporte aéreo. 2. O atraso superior a 10 horas, a troca de aeroporto e os diversos cancelamentos dos voos remarcados, ocorridos no caso concreto, caracterizam conduta ilícita e falha na prestação do serviço. (...) (TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (São Paulo/SP) em
12/1
/2025 às 05h35 (ID 291682890/PJe2).

Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, o voo chegou ao destino somente no dia
13/1/2025
às 05h50
(ID 291682891/PJe2)
, ou seja, com atraso de 24h15, lapso este superior ao legalmente permitido.

Nesse sentido:

(...) 2. O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo. O atraso no transporte aéreo foi reconhecido pela companhia aérea, caracterizando a conduta ilícita. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreo, caracteriza
m caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. No caso concreto, embora a neblina e condições climáticas adversas às 13h51 em Cuiabá, em pleno outono, possa ser considerada fortuito externo, visto que se trata de fato não convencional, não há nos autos nenhum indício de prova de que efetivamente este fato ocorreu. 4. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborreci
mento. O atraso de voo de 8horas, somado à ausência de assistência material e à de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro troque de aeroporto e prossiga um trecho de ônibus, configura dano moral.
(...)(
TJ-MT - RI: 10020369120238110007, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/10/2023)

Portanto, diante do atraso superior a 4 horas, está configurada a conduta ilícita pela parte reclamada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que,
nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei no 7.565/1986), constituem
caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação
e que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente e restrições decorrentes de pandemia.

No caso concreto, a companhia aérea possui responsabilidade, pois não foram

comprovadas

as alegadas situações climáticas imprevisíveis para a região.

A fim de comprovas suas alegações, a parte reclamada apresentou apenas uma matéria jornalística, o que não é suficiente para tanto.

Ademais, quando contatada administrativamente, a parte reclamada afirmou que o voo foi cancelado “devido a circunstânci
as internas da empresa” (ID 291682892/PJe2).

Vale destacar que apenas o fortuito externo exclui a responsabilidade civil do prestador de serviço, porquanto o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo Stolze, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

A propósito, já decidi neste sentido:

(...) 1. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016). No caso de
transporte aéreo, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. Embora as condições metrológicas adversas e imprevisíveis sejam consideradas fortuito externo, estas devem ser comprovadas pela empresa de transporte. Todavia, não havendo elementos de provas que evidenciem o caso fortuito, inexiste excludente de responsabilidade da companhia aérea. (...) (N.U 1067662-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HIL
DEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Neste contexto, embora a neblina, possa ser considerada fortuito externo, visto que se trata de fato não convencional, não há nos autos
nenhuma prova
contundente de que efetivamente este fato ocorreu.

Convém consignar também que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo.

Desse modo, pela insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto, considerando a inexistência de prova da ocorrência de fortuito externo, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de
perdas

emergentes
em decorrência do cancelamento do voo, no valor de R
$ 2.678
,00.

Em exame do conjunto fático probatório, constata-se que o dano material se encontra
devidamente comprovado por meio do documento apresentado no ID 291682893/PJe2 (fatura d
e
cartão de crédito), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais nesse montante
.

Dano moral. Atraso de voo.

A jurisprudência recente do STJ tem sido no sentido de que o atraso de voo não gera dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento:

(...)

2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP,
Rel. Min. RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020,
DJe
de 16/11/2020).

No mesmo sentido:
AgInt
no
AREsp
2088130

/

SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022,
DJe
26/08/2022; REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019.

Da ementa do REsp 1796716/MG, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, podem-se extrair algumas hipóteses que, somadas ao atraso superior a 4 (quatro) horas, tem potencial para provocar lesão extrapatrimonial suscetível de indenização. Confira-se:

(...) 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as circunstânci
as que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso;
ii
) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii
) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desc
onfortos inerentes à ocasião;
iv
) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Em igual sentido esta Turma Recursal já se manifestou por meio de voto de minha relatoria:

(...) 6. Dano moral. Atraso de voo. O atraso de voo não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019). O atraso de voo de mais de 6h (seis horas), somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, bem como às demasiadas alterações do voo originariamente contratado, fazendo, inclusive, com que os passageiros perdessem a van que os levaria até o destino (Rondonópolis), configura dano moral (N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024). A propósito, como bem dec
idido pelo primeiro grau, “não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material”. (...) (N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)

Desse modo, a lesão pode ser evidenciada quando
o atraso de voo for superior a 4 horas
e, além disso, ficar demonstrada pelo consumidor a ocorrência de pelo menos uma das seguintes hipóteses: (a) a companhia não ofereceu alternativas para melhor atender os passageiros; (b) a companhia não prestou, a tempo e modo, as devidas informações, a fim de amenizar os desconfortos; (c) a companhia não ofereceu o suporte material necessário (alimentação e hospedagem); (d) o passageiro perdeu compromisso inadiável no destino.

Outras hipóteses ainda são possíveis, como a condição especial da parte, que pode se tratar de pessoa idosa, menor desacompanhado, pessoa com
deficiência, etc.

Em exame do caso concreto, observa-se que o atraso no voo foi de 24h14e a companhia não ofereceu ao consumidor o suporte material de hospedagem, traslado e alimentação.

Portanto, diante da lesão extrapatrimonial devidamente comprovada, decorrente do atraso de voo, é devida a indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade
econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente o tempo do atraso de voo (24h15)
,
o fato de a parte reclamante estar acompanhada de duas crianças e uma idosa de 73 anos,

a alteração do voo sem a concessão do assento plus contratado pela parte reclamante,

bem como a
ausência de assistência material, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de
R$
8
.000,00.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos formulados
na petição inicial, para
condenar
a parte reclamada, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de:

a)
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, a título de
danos morais
, atualizada apenas pela Taxa Selic,
a partir da citação, por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ)
, para não haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ); e

b)
R$ 2.678,00
(dois mil seiscentos e setenta e oito reais)
, a título de
danos materiais
,
atualizada

apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (
STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025